Tribunal: TJMT
Processo: 1014743-81.2026.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014743-81.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA SILVA DE SIQUEIRA - CPF: 045.462.441-77 (APELANTE), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESATENDIDA. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOMENTE APÓS CITAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de exibição de documentos após apresentação voluntária dos instrumentos contratuais pelo banco requerido em contestação, mas deixou de condená-lo em honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o rateio das custas processuais pro-rata, a despeito da comprovada inércia administrativa ante notificação extrajudicial recebida 115 dias antes do ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de resposta a notificação extrajudicial recebida, com apresentação dos documentos apenas após citação judicial, configura pretensão resistida apta a ensejar condenação em honorários advocatícios; e (ii) se o ônus das custas processuais deve recair integralmente sobre a parte que deu causa ao processo.

III. Razões de decidir

3. A inércia da instituição financeira por mais de 115 dias após comprovado recebimento de notificação extrajudicial solicitando exibição de documentos, apresentando-os somente sob ordem judicial, caracteriza inequívoca pretensão resistida.

4. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios à parte que deu causa à instauração do processo, não sendo tal responsabilidade afastada pela apresentação tardia dos documentos.

5. Fixam-se honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC e aos precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

"A inércia injustificada da instituição financeira em atender notificação extrajudicial para exibição de documentos contratuais configura pretensão resistida, impondo-lhe a responsabilidade integral pelas despesas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2º, 85, § 2º, 396, 397, 400.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014 (Tema 648); STJ, REsp 1.654.987/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/04/2017; TJMT, RAC 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, RAC 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, RAC 10079669020208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LETICIA SILVA DE SIQUEIRA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial após a apresentação dos instrumentos contratuais pela instituição financeira em sede de contestação, mas deixou de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o rateio das custas processuais "pro-rata".

Na origem, a autora narrou ter constatado descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo n.º 755097477-3 e 355097140-6 que alegou desconhecer. Informou que encaminhou notificação extrajudicial à instituição bancária em 10/11/2025, recebida em 19/11/2025, solicitando a documentação ora pleiteada, permanecendo o banco inerte por mais de 115 dias, o que motivou a judicialização da demanda.

Em suas razões recursais (Id.

370822864), a apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao afastar a sucumbência, uma vez que a pretensão resistida ficou caracterizada pela omissão administrativa prolongada após o recebimento comprovado da notificação extrajudicial. Argumenta que o princípio da causalidade deve ser aplicado em desfavor da instituição financeira, pois foi sua inércia que obrigou a consumidora a contratar advogados e ingressar com a medida judicial. Pugna pelo provimento do recurso para reformar parcialmente a decisão, invertendo-se o ônus das custas e condenando-se o banco ao pagamento de honorários advocatícios, além da exibição integral dos documentos pleiteados.

O Banco embora intimado, não apresentou contrarrazões.

A apelante possui justiça gratuita deferida, portanto, deixou de recolher o preparo recursal, consoante certidão lançada no Id.

371783867.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
LETICIA SILVA DE SIQUEIRA
contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos de ação de exibição de documentos satisfativa ajuizada em face do
BANCO PAN S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial após a apresentação dos instrumentos contratuais pela instituição financeira em sede de contestação, mas deixou de condenar o banco requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e determinou o rateio das custas processuais "pro-rata".

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser
conhecido
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira apelada, capaz de justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais em ação de exibição de documentos.

Conforme documentado nos autos, a apelante notificou extrajudicialmente a instituição bancária em 10/11/2025, solicitando a exibição dos contratos de empréstimo n.º 755097477-3 e 355097140-6, bem como outros documentos relacionados, conforme comprovantes juntados nos IDs 226933679, 226933682 e 226933685. O banco quedou-se inerte, não fornecendo a documentação solicitada administrativamente, o que motivou o ajuizamento da presente ação após decorridos mais de 115 dias da notificação extrajudicial.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação de exibição de documentos, exigindo comprovação da relação jurídica, prévio pedido não atendido em prazo razoável e pagamento do custo do serviço quando previsto contratualmente.

No caso em análise, restou evidenciado o cumprimento pela apelante desses requisitos, uma vez que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos, e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 19/11/2025, com a apresentação dos documentos solicitados apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida.

A apelante aguardou mais de 115 dias antes de ajuizar a ação, prazo mais que razoável para uma instituição financeira do porte da apelada, que possui departamentos jurídicos e administrativos bem estruturados, localizar e fornecer cópia de contratos.

Por sua vez, a parte requerida apresentou os seguintes documentos:

· CCB n.º 355097140 no id. 229143438 e id. 229956247, devidamente assinado com o dossiê de contratação.

· Termo de adesão ao Cartão Consignado n.º 755097477-3 no id. 229145342 e 229145380, 229956250 devidamente assinado eletronicamente.

· Termo de adesão ao benefício do banco PAN no id. 229145355

· Recibo de transferência no id. 229146108.

· Demonstrativo de Operações no id. 229146113 e id. 229956244.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a mera inércia da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados administrativamente, com a posterior apresentação após a propositura da ação, caracteriza pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS.
PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Comprovado o prévio requerimento administrativo pelo autor e a ausência de resposta satisfatória por parte do banco, a apresentação dos documentos apenas após a citação judicial caracteriza resistência à pretensão.
4.
A configuração da resistência justifica a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao banco a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Diante do proveito econômico inestimável e do valor da causa reduzido, os honorários foram arbitrados por equidade, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Teses de julgamento: “1.
A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo caracteriza pretensão resistida, apta a justificar a condenação em custas e honorários advocatícios. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais.
” (...)”. (TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - BANCÁRIO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE - PRETENSÃO RESISTIDA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUISITADOS – CAUSALIDADE DEMONSTRADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
Em decorrência da resistência da instituição financeira ré em exibir os documentos solicitados, configurou-se a pretensão resistida, motivo pelo qual deve haver a condenação da ré/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme estabelecido nos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil
”. (TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024 - destaquei).

APELAÇÃO - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO E DESATENDIDO – INTERESSE AGIR CARACTERIZADO – RESP N. 1.349.453/MS – APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A petição inicial da Exibição de Documento deve ser instruída com o prévio requerimento administrativo e com a comprovação da recusa do detentor do documento que se pretende a exibição, o que restou demonstrado no caso.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados
(REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)”. (TJ-MT 10079669020208110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022) (Destaquei)

Nesse sentido, já decidiu a 5ª Câmara de Direito Privado, em processo de relatoria deste Desembargador:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de exibição de documentos, determinando a apresentação do contrato de empréstimo nº 646827131 e condenando o banco ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos, considerando que os documentos requeridos foram solicitados administrativamente sem sucesso, e apenas parcialmente apresentados após a propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), fixou os pressupostos necessários para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos, exigindo: (i) comprovação da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) comprovação de prévio pedido não atendido em prazo razoável; e (iii) pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual.

4. No caso sob análise, restou evidenciado o cumprimento pelo apelado dos requisitos estabelecidos pelo STJ, uma vez que: a relação jurídica entre as partes é incontroversa; houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos; e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

5. A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida em 26/05/2025, com a apresentação apenas parcial dos documentos solicitados após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida, tendo o autor aguardado quase três meses antes de ajuizar a ação em 22/08/2025.

6. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação parcial dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

7. A fixação de honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelo advogado e ao grau de zelo profissional demonstrado, em consonância com os precedentes do Tribunal em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de resposta a requerimento administrativo de exibição de documentos, com posterior apresentação parcial após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade pelas despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 400.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648); TJMT, 1040125-47.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, 1006710-64.2022.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024; TJMT, 10079669020208110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2022.

No caso em análise, restou evidenciado o cumprimento pela apelante dos requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.349.453/MS (Tema 648), uma vez que: a relação jurídica entre as partes é incontroversa; houve comprovação de prévio requerimento administrativo através de notificação extrajudicial documentada nos autos; e não há demonstração de exigência de pagamento de tarifa para fornecimento dos documentos.

A inércia da instituição financeira diante de notificação extrajudicial recebida, com a apresentação dos documentos solicitados apenas após a citação judicial, caracteriza pretensão resistida. O princípio da causalidade impõe àquele que deu causa à instauração do processo o dever de arcar com os ônus dele decorrentes, sendo que a posterior apresentação dos documentos com a contestação não afasta a pretensão resistida já caracterizada pela inércia anterior.

Um prazo superior a 115 (cento e quinze) dias é mais do que suficiente para uma instituição financeira do porte da Recorrida, que possui departamentos jurídicos e administrativos muito bem estruturados, localizar e fornecer uma cópia de contrato. Essa conduta, em flagrante desrespeito aos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, que garantem o direito de acesso aos documentos, justifica a condenação do banco recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade é medida imperativa, visto que a apelante somente recorreu ao Poder Judiciário após a frustrada tentativa de obter os documentos pela via administrativa, o que caracteriza a necessidade da intervenção judicial.

Em relação
às custas processuais
, a sentença impôs o seu pagamento "pro-rata". Contudo, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 82, § 2º, do CPC, que estabelece que "a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou", deve-se reconhecer que o ônus das custas processuais deve recair sobre o banco apelado, que deu causa à propositura da ação ao não atender ao requerimento administrativo da apelante.

Quanto ao valor a ser fixado a título de
honorários advocatícios
, considerando a natureza da causa e o valor atribuído à causa (R$ 37.282,00), entendo adequada a fixação em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, por ser apropriado às peculiaridades da causa e em consonância com os precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Quanto
aos demais documentos pleiteados
pela apelante (gravações telefônicas, comprovantes de depósito, termo de averbação e extratos), mantenho os fundamentos da sentença recorrida. Conforme bem decidido pelo juízo
a quo
, a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, e tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Também é dispensável a gravação da efetivação do contrato, diante de sua apresentação física. Do mesmo modo, em relação à ficha de compensação e comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, o Banco apresentou recibo de transferência no Id.

370819398, demonstrativo de operações no Id. 370822859, termo de autorização ao INSS/DATAPREV no Id. 370819394, juntamente com os demais documentos solicitados pela Apelante.

Portanto, agiu com acerto a Magistrada de primeiro grau ao declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
interposto por
LETICIA SILVA DE SIQUEIRA
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, condenando o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 37.282,00), mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026